Tribunal: STF
Processo: ARE 1379635
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS PÓSTUMOS. FUNERÁRIA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM REALIZAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEI MUNICIPAL Nº 7.406/1994. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Depreende-se que a Apelante cumpria à época da abertura do procedimento licitatório, que foi suspenso por tempo indeterminado, todos os requisitos previstos na Lei Municipal nº 7.406/94, que dispunha acerca das exigências para a permissão de exploração dos serviços funerários. Desse modo, é de se concluir que, antes da publicação da Lei n. 8.908/2010, a Apelante de fato faria jus à permissão para a prestação do serviço funerário, levando-se em consideração os requisitos legais então vigentes.



    2. Eventual negativa de permissão à Autora/Apelante viola os princípios da isonomia e da livre concorrência, em razão do tratamento de forma privilegiada a algumas empresas e impedimento da atuação de outra com as idênticas condições no ramo funerário, ressaltando-se que outras 13 (treze) funerárias prestavam serviço público, sem terem sido vencedoras de processo licitatório, cuja permissão baseou-se, tão somente, no disposto na Lei Municipal nº 7.406/94.



     3. Releva sublinhar que, em virtude da concessão da liminar em setembro de 2012, a funerária ora Apelante já vem prestando os seus serviços há vários anos, afigurando-se razoável garantir a manutenção da situação fática confirmada ao longo dos anos, enquanto não se realiza licitação, haja vista que entendimento contrário pode vir até a prejudicar os consumidores, que, como se sabe, são os principais beneficiados no caso de maior oferta de empresas.



     4. Considerando a sucumbência da parte Apelada, impõe-se a inversão da condenação no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso V; e 175, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente